Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705369-85.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS PINHO DE ANCHIETA, PEDRO PAULO DOS REIS LIMA, VINICIUS HENRIQUE CARVALHO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do primeiro apelante pede seja ampliado o prazo para apresentar razões de apelação (ID 76587672). Restituo ao primeiro apelante o prazo para apresentar as razões de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES